Tribunal: STF
Processo: Pet 13027
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Petição. Alegado Direito ao Anpp. Pedido de Desarquivamento da Ação Penal Condenatória e Suspensão dos Efeitos da Decisão para fins de Elegibilidade. Não Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Agravada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou pedido de desarquivamento de ação penal condenatória transitada em julgado, com o objetivo de permitir a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público e de suspender os efeitos da condenação para fins de elegibilidade. A decisão impugnada baseou-se na modulação dos efeitos retroativos do ANPP fixada pelo STF no julgamento do HC nº 185.913/DF, que restringe o benefício a casos ainda em fase de instrução ou com recursos pendentes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar retroativamente o ANPP a uma condenação transitada em julgado, tendo em vista os limites estabelecidos pelo STF no HC nº 185.913/DF, que modulou a retroatividade do ANPP apenas para processos ainda não definitivamente julgados.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF).



    4. Cumpre à parte agravante impugnar, de modo suficiente e específico, os fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da dialeticidade recursal, o que não ocorreu no caso em tela, limitando-se a reiterar argumentos outrora levantados e já afastados.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não conhecido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XL; CPC, art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno (2020); STF, Pet nº 10.671-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno (2024).